Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711795-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DA EMPRESA CONFIANCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: AMELIA GUIOMAR CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Massa Falida da Empresa Confiança Administradora de Consórcio LTDA contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, a liberar a hipoteca que recai sobre imóvel descrito nos autos, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em seu apelo, a Massa Falida requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID no 50339668, este Relator determinou que fosse intimada a recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Além disso, restou consignado no despacho que a eventual concessão do benefício pleiteado produzirá efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos como custas processuais e honorários advocatícios. Em resposta, a apelante afirmou que não dispõe de nenhum recurso financeiro, bem como apresentou relatório de suas atividades. É o relato do necessário. Passa-se à análise do pedido. A concessão da gratuidade de justiça está devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. A despeito de a Massa Falida não possuir personalidade jurídica própria, mas personalidade judiciária, já que é um ente jurídico despersonificado, é indispensável que comprove a alegada impossibilidade financeira para que possa usufruir dos benefícios da gratuidade de justiça. Como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção de veracidade nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Nesse sentido, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1435886, 07404321920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento -Cumprimento de sentença -Gratuidade de justiça indeferida, ante as provas contrárias à presunção de hipossuficiência - Penhora: não pode recair sobre proventos de aposentadoria, salvo as duas únicas exceções legais, alheias ao caso. Admite-se, porém, que incida sobre créditos oriundos de precatório” (Acórdão 1417443, 07274463320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese vertente, a apelante não apresentou qualquer elemento que demonstre a afirmada incapacidade financeira, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento, como o balanço patrimonial, por exemplo, que pudesse justificar a concessão do benefício pleiteado. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator